Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e somente pode ser decretada ou mantida quando presentes, cumulativamente, os requisitos do CPP, art. 312, o que não se verifica no caso.
2. A decisão impugnada não aponta fatos específicos e contemporâneos que evidenciem risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal, limitando-se a referências genéricas quanto à gravidade das condutas atribuídas ao paciente e ao seu histórico criminal.
3. A gravidade abstrata dos crimes e os antecedentes criminais, por si sós, não autorizam a prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração do perigo que a liberdade do acusado pode conferir à ordem pública e à persecução penal, mediante elementos objetivos, o que não ocorreu no caso em exame.
4. O conjunto de elementos apresentado conduz ao entendimento que a liberdade do paciente não implicará riscos à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal. Logo, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) são suficientes, em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, devendo a prisão preventiva ser revogada.
5. Ordem concedida para convolar em definitiva a liminar anteriormente deferida, mediante o cumprimento das medidas cautelares alternativas previamente fixadas.